Tribunal: TJES
Processo: 5006619-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006619-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPPE OLIVEIRA SANTOS DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO APRESENTADOS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Filippe Oliveira Santos de Aguiar contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos constantes nos autos que indicam a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos que revelem situação econômica incompatível com a benesse.

O agravante adquiriu veículo zero quilômetro com parcelas superiores a um salário mínimo, possui outro automóvel SUV de porte médio e declarou renda mensal de R$ 15.000,00 em ficha de financiamento, fatos que revelam incompatibilidade com a condição de hipossuficiente.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada — limitando-se o agravante a reproduzir argumentos genéricos e doutrinários — corrobora a manutenção do indeferimento do benefício.

Não há violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, pois o agravante teve oportunidade de apresentar sua argumentação, que foi apreciada em ambas as instâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

A aquisição de bens de alto valor e a declaração de renda elevada são incompatíveis com a concessão da gratuidade de justiça.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada justifica a rejeição do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
o agravante impugna a decisão monocrática proferida pela culta Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira em sede de agravo de instrumento, onde Sua Excelência desproveu o arrazoado para manter o indeferimento da gratuidade de justiça.

O recorrente aponta ser carente de recursos e que o indeferimento da referida benesse culminaria no cerceamento do seu direito de defesa.

Pois bem. De plano, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Digo isto, primeiro, porque não há que se falar em cerceamento de defesa, já que ao recorrente foi oportunizada, tanto na instância primeva, como neste grau de jurisdição, a defesa dos seus argumentos, sendo o pleito analisado de maneira escorreita e cuidadosa, embora a conclusão
tenha sido em sentido diverso ao esperado pela parte.

Demais disso, verifico que na decisão monocrática ora fustigada restou apontado que o recorrente não reunia os requisitos necessários a gratuidade de justiça.

Tal conclusão foi alcançada a partir de diversos elementos dos autos, já que o recorrente teria adquirido veículo automotor zero quilômetro com parcelas superiores a um salário mínimo, o que é absolutamente incongruente com a realidade financeira de quem careça de recursos.

Ainda, foi apontado que o recorrente
possui outro automóvel de porte médio, um SUV, o que também contribui para afastar a presunção de hipossuficiência alegada.

Na oportunidade foi registrado que o recorrente qualifica-se como empresário, todavia, não colaciona seus rendimentos.

Na ficha de inscrição para fins de financiamento do veículo objeto de discussão o recorrente apontou que teria uma renda mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que também é incompatível com um cidadão hipossuficiente.

E mesmo diante de todos esses elementos apontados na decisão monocrática aqui objurgada, o recorrente interpôs o presente agravo interno sem tecer uma linha sequer sobre eles, gravitando apenas no campo doutrinário e jurisprudencial acerca do conceito de hipossuficiência e da presunção de veracidade da declaração por ele produzida.

Assim, diante dos robustos argumentos que afastam por completo a tese recursal, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.